Tribunal: TJDFT
Processo: 0740316-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740316-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN DOURADO DE SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALAN DOURADO DE SA, em face de decisão proferida na ação de conhecimento no 0708480-26.2025.8.07.0018, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência em que buscava assegurar a inclusão do agravante na lista de candidatos classificados dentro das vagas destinadas a pessoas com deficiência e, subsidiariamente, ser assegurada a designação de nova data para a etapa de avaliação biopsicossocial do certame (ID 247583285): “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Recebo a emenda de ID 247383370. Para evitar tumulto processual exclua-se as peças de ID 244470157 e ID 240844817. A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para assegurar sua inclusão na lista de candidatos classificados dentro das vagas destinadas a pessoas com deficiência e, subsidiariamente, para que lhe seja assegurada a designação de nova data para a etapa de avaliação biopsicossocial do certame. Para fundamentar o seu pedido afirma que não teve ciência da convocação para referida etapa porque a publicidade promovida pela banca examinadora foi ineficaz e insuficiente. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Alega o autor que a publicação no Diário Oficial não atende aos princípios da publicidade e eficiência, uma vez que não promoveu de forma concreta a ciência inequívoca ao autor, que exclusivamente acompanhava as comunicações no site da banca examinadora. O edital, que constitui a norma a ser observada pelos candidatos, dispõe em seu cronograma (p. 54, ID 240844826) que a convocação para a avaliação biopsicossocial estava prevista para o dia 17/04/2025. Consta dos autos que a publicação correspondente ocorreu no Diário Oficial da União em 23/04/2025 (ID 240844827). Em consulta ao site oficial da banca, verifica-se que a mesma convocação foi disponibilizada na página do certame na mesma data. O item 5.3.8 “f”, por sua vez, estabelece que o candidato perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência caso não compareça à avaliação biopsicossocial. O próprio autor reconhece não ter comparecido na data designada por não ter tomado conhecimento do ato de convocação, porém é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao referido concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados no endereço eletrônico ali descrito, conforme expresso no item 13.3 do edital. A pretensão do autor viola o princípio da isonomia, pois todos os candidatos que se declararam com deficiência precisaram cumprir o procedimento nas condições especificadas no edital, mas ele pretende que seja admitida uma exceção em seu benefício. Assim, em análise perfunctória, não restou demonstrada falha na publicidade do ato, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei”. Em seu recurso, o agravante alega ter sido a convocação para a avaliação biopsicossocial realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial, sem qualquer destaque ou aviso complementar no site da banca – canal comumente utilizado e esperado pelos candidatos, sobretudo diante do princípio da publicidade e da proteção à confiança legítima. Afirma ter a conduta administrativa, ao restringir a convocação a uma única via de divulgação oficial e não disponibilizar a convocação no site da banca examinadora, violado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como comprometido o direito do candidato de participar regularmente da etapa seguinte do certame. Assim, requer a concessão de pedido liminar para que ser assegurado ao agravante o direito de figurar na lista de candidatos classificados dentro das vagas imediatas na lista de PCD, permanecendo no certame com todos os direitos decorrentes, inclusive com direito à nomeação e posse; e, ao final seja provido totalmente presente recurso em reformar a decisão interlocutória agravada e confirmando a liminar. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e o agravante está dispensado do preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 76970833). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante pretende assegurar sua inclusão na lista de candidatos classificados dentro das vagas destinadas a pessoas com deficiência e, subsidiariamente, ser assegurada a designação de nova data para a etapa de avaliação biopsicossocial do certame. Para fundamentar o seu pedido afirma não ter tido ciência da convocação para referida etapa porque a publicidade promovida pela banca examinadora foi ineficaz e insuficiente. O candidato perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência caso não compareça à avaliação biopsicossocial, conforme item 5.3.8 “f” do Edital. O edital do certame dispõe que a convocação para a avaliação biopsicossocial foi marcada para o dia 17/04/2025 (p. 54, ID 240844826). A publicação da convocação ocorreu no Diário Oficial da União em 23/04/2025 (ID 240844827). A convocação para a avaliação biopsicossocial foi disponibilizada na página do certame na mesma data. Com efeito, o acompanhamento do certame para a participação em todas as fases é de responsabilidade do candidato, e se esse, mesmo cientificado com antecedência acerca da data da avaliação biopsicossocial, não comparece, não há falar designação de nova data para a realização da avaliação. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 1. Na hipótese dos autos, em Comunicado datado de 3/12/2021, os candidatos foram informados que o edital com a convocação para a avaliação biopsicossocial, para todos os cargos, seria publicado na data provável de 6/12/2021; o Edital no 10 – PGDF, de 3/12/2021, definiu a convocação da Impetrante para a avaliação biopsicossocial no dia 12/12/2021 e foi cientificada de que deveria, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19, a partir do dia 6/12/2021, para verificar o local e horário de realização da avaliação biopsicossocial, por meio de consulta individual. “(...) Inexiste o direito líquido e certo alegado pela Impetrante a ensejar a concessão da segurança para nova convocação para avaliação biopsicossocial, porquanto, da análise dos autos, é possível concluir que não houve, por parte da Administração, violação à publicidade, tampouco erro na divulgação das informações do certame, capazes de comprometer o entendimento dos candidatos quanto à data das avaliações. 2. O acompanhamento do certame para a participação em todas as fases é de responsabilidade do candidato, e se esse, mesmo cientificado com antecedência da data da avaliação biopsicossocial, não comparece a esta etapa do concurso, não há falar em direito líquido e certo a nova convocação. 3. Mandado de Segurança conhecido. Ordem Denegada”. (TJDFT, APC 0701824-15.2022.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 2a Câmara Cível, DJe: 20/08/2022.) Dessa forma, ausente a demonstração de probabilidade do direito invocado, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 3 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator